Tribunal: TJDFT
Processo: 0710804-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETO-LEI No 911/69. REVISÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE PURGA DA MORA. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de revisão de contrato com cláusula de alienação fiduciária em sede de ação de busca e apreensão pressupõe a quitação do débito perseguido em Juízo no prazo assinalado pelos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. No presente caso, não ocorreu a quitação da dívida, havendo apenas a alegação de que as cláusulas contratuais estão sendo discutidas em outro processo. Tal argumento não é suficiente para justificar a não concessão da liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.